Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual se julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar a suspensão dos lançamentos a débito em conta bancária do autor, referentes aos contratos anexados aos autos. A sentença também fixou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.500,00. O banco sustenta a licitude dos descontos, com base em cláusulas contratuais que autorizam o débito automático, e pleiteia, subsidiariamente, a redução dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, mesmo após o pedido de cancelamento pelo consumidor; (ii) verificar se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É válida a cláusula contratual que prevê desconto automático em conta corrente, desde que haja autorização expressa do consumidor no momento da contratação.
5. Contudo, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, não sendo lícito à instituição financeira manter os descontos após a manifestação expressa do consumidor nesse sentido.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que, embora seja válida a cláusula de desconto em conta, o consumidor pode, a qualquer tempo, revogar essa autorização, não sendo legítimos os descontos posteriores.
7. A jurisprudência local reforça esse entendimento, ao reconhecer que o cancelamento da autorização para débito em conta constitui exercício regular de direito, devendo, contudo, o consumidor assumir os encargos contratuais decorrentes da inadimplência.
8. No tocante aos honorários advocatícios, considerando o reduzido valor da causa (R$ 4.494,66), revela-se adequado o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, sendo proporcional e razoável a fixação da verba em R$ 2.500,00, inclusive com majoração para R$ 2.800,00 em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor tem o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático de parcelas de contrato bancário em sua conta corrente, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
2. A cláusula de desconto automático é válida enquanto vigente a autorização do consumidor, desde que previamente informado e consentido.
3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é válida quando o valor da causa é reduzido, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos; TJDFT, Acórdão no 1687828, Apelação Cível no 07178246920228070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJE 02/05/2023.